Tribunal: TJSP
Processo: 2039018-86.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão à suspensão do Pregão Eletrônico no 389/2025 promovido pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA CAMPINAS – Licitante que alega ilegalidade e vício de iniciativa na exigência de que a execução do serviço (administração do benefício denominado "auxílio-mobilidade") ocorra exclusivamente por meio de arranjo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão à suspensão do Pregão Eletrônico no 389/2025 promovido pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA CAMPINAS – Licitante que alega ilegalidade e vício de iniciativa na exigência de que a execução do serviço (administração do benefício denominado "auxílio-mobilidade") ocorra exclusivamente por meio de arranjo de pagamento aberto – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar pretendida para suspensão do pregão – Ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, exigidos para a concessão da liminar – Ilegalidade ou ofensa a direito líquido e certo não verificada em juízo de cognição sumária – Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida Decisão mantida – Recurso desprovido.